Tribunal: STF
Processo: RE 1277529
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 156/157):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCENTUAL INCORPORADO POR DECISÃO. JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. (URP DE 26,05%). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ABSORÇÃO: COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
    1. A concessão de aposentadoria é ato complexo, razão pela qual descabe falar em prazo decadencial para a Administração revisá-lo antes da manifestação do Tribunal de Contas. Precedentes do STJ e do STF.
    2. O col. STF, no julgamento do MS 24781/DF, manifestou-se no sentido de que deve a Corte de Contas assegurar a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade por ela exercido, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, contado da data de chegada ao TCU do respectivo processo administrativo.
    3. Caso em que o ato foi submetido à apreciação do TCU em 2007, tendo sido julgado e suprimida a rubrica em 2011; razão pela qual não há de se falar em decadência nem em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    4. "Não há ofensa à coisa julgada material quando ela é formulada com base em uma determinada situação jurídica que perde vigência ante o advento de nova lei 'que passa a regulamentar as situações jurídicas já formadas, modificando o status quo anterior." (STJ, Corte Especial MS 11145 -DF, DJ 03/11/08).
    5. Hipótese em que não há ilegalidade na retificação remuneratória do apelante, relativa à supressão de percentual dantes incorporado por força de decisão judicial transitada em julgado, pois a vantagem foi absorvida pelos novos padrões de remuneração, advindos da reestruturação das carreiras, vedando a Jurisprudência desta Corte a percepção ad infinitum do referido índice.
    6. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 2, p. 168-171).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “restaram violados os arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional, visto que a consideração dos pontos omissos poderia redundar, inclusive, em julgamento diverso, favorável à pretensão da recorrente, a bem caracterizar a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por sua 3ª Turma” (eDOC 3, p. 2).
    Aduz-se, no mérito, que “o prazo razoável, dentro do qual a administração deve atuar sobre a aposentadoria do administrado é, assim, de 05 (cinco) anos. E, ao contrário da tese adotada no acórdão recorrido, este prazo deve ser contado da CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO (APOSENTADORIA OU PENSÃO), E NÃO DA ENTRADA DO PROCESSO NO TCU, CONFORME JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE STF” (eDOC 3, p. 12).
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 3, p. 64).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto à questão de fundo, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente